Tribunal: TJES
Processo: 5018143-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018143-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELLE MIRANDA PIZZOL LUCIO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PROMOVIDO PELO ATO Nº 476/2017, TORNANDO INSUBSISTENTE POR ATO POSTERIOR E ANULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS DESDE A PROMOÇÃO ATÉ A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NO QUE CONCERNE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA QUE INCIDA A TAXA SELIC.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança ajuizada por DANIELLE MIRANDA PIZZOL LÚCIO, em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, a autora afirma que é servidora do poder judiciário estadual e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre julho/2016 e outubro/2016, devidamente corrigidos.

Em sede de contestação (ID. 2524821), o requerido alega que o mandado de segurança reconheceu a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção e argumenta que é legítima a suspensão e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar as diferenças das verbas retroativas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 2524824), a qual resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento a autora DANIELLE MIRANDA PIZZOL LÚCIO, das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre julho a outubro de 2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID. 2527827). Em suas razões, alega a prescrição quinquenal, posto que a impetração do MS coletivo interrompe a prescrição do fundo de direito e não das parcelas pretéritas na ação de cobrança individual. Alega, ainda, a necessidade de reforma da sentença no que concerne à taxa de atualização monetária dos valores a serem pagos à autora, devendo incidir a taxa Selic, conforme EC 113/2021.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2524831). Na ocasião, alega a interposição de recurso de forma protelatória, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O recorrente sustenta ocorreu a prescrição da pretensão autoral. Ocorre que, a tal tese não merece ser acolhida, pois conforme já pacificado pelos tribunais superiores, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança (Súmula 383 do STF).

Somado a isto, entendo que o mandado de segurança não é substituto da ação de cobrança e o que foi limitado no acórdão indicado foi justamente o pagamento de valores anteriores à impetração. Ou seja, o mandado de segurança deferiu o pagamento de valores a partir da impetração, mas indeferiu o pagamento de verbas pretéritas apenas porque não poderia na ação mandamental efetivar qualquer pagamento anterior.

ACÓRDÃO E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) .

Ora, se não há discussão quanto ao direito do autor à promoção, uma vez que restou decidido em acórdão transitado em julgado que o ato de promoção foi válido, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias desde 01/07/2015 até a data em que o autor pôde cobrar no
mandamus of writ.

Por fim, entendo que a sentença guerreada merece parcial reforma, apenas no que concerne à atualização monetária. Considerando-se que o magistrado
a quo
determinou a aplicação do Tema 810 do STF, ouso em discordar deste entendimento, pois com a edição da EC 113/2021, cuja vigência se iniciou em janeiro de 2022, o critério que deverá prevalecer será tão somente de incidência da Selic, sem outro fator autônomo de correção, considerada a natureza jurídica da mesma e, em especial, pela vigência e aplicabilidade imediata da norma.

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de determinar que deverá ser assim procedido para atualização do valor do débito: até dezembro/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810 do STF), e a partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 - ADC 58 e tema 99 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando parcialmente o recurso para determinar que até dezembro/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810 do STF), e a partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 - ADC 58 e tema 99 do STJ). Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.